Tribunal: TJDFT
Processo: 0736967-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736967-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: P-SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - CLDF D E S P A C H O Para fins de análise da permanência, ou não, do interesse de agir, e conforme requerido pelo Ministério Público em id 77764211, manifestem-se o Governador do Distrito Federal e o Procurador Geral do Distrito Federal sobre a notícia de que o BRB – Banco de Brasília S/A teria desistido da operação comercial de compra do Banco Master e não interporia recurso contra a decisão do Banco Central que negou a autorização para referida aquisição. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora